Tribunal: TJBA
Processo: 8005927-78.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005927-78.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA STEPHANY DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REFATURAMENTO COM BASE EM MÉDIA DE CONSUMO FIXADA EM DEMANDA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de refaturamento (junho/2021 a setembro/2022), exclusão de cobranças, restituição em dobro e danos morais em face de concessionária de abastecimento de água. A autora sustentou que a média de consumo de 13m3 fixada em demanda anterior vincularia as cobranças subsequentes e que a retirada unilateral do hidrômetro pela concessionária obstou a realização de prova pericial, justificando a inversão do ônus probatório. Pleiteou indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento e da inserção em cadastros de inadimplentes. A apelada pugnou pela manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão

Discute-se: (I) se a média de consumo fixada em ação anterior vincula cobranças do período subsequente; (II) se a retirada do hidrômetro pela concessionária configurou cerceamento probatório apto a justificar a inversão do ônus da prova; e (III) se a suspensão do serviço e a negativação do consumidor, em contexto de inadimplemento confessado, geram dever de indenizar a título de danos morais.

III. Razões de decidir

1. Refaturamento e inversão do ônus da prova.
Embora a relação jurídica seja integralmente regida pelo CDC, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, pressupõe ao menos indícios mínimos de verossimilhança das alegações, dos quais a autora não se desincumbiu. A média de 13m3 apurada em ação anterior reflete situação fática pretérita, circunscrita ao contexto probatório daquele feito, e não vincula período consumptivo distinto. As únicas faturas acostadas aos autos registram consumo entre 14m3 e 16m3, variação compatível com as oscilações ordinárias inerentes ao serviço, ao passo que os avisos de cobrança referentes ao período impugnado não discriminam o volume consumido, sendo insuficientes para demonstrar cobrança desproporcional ou abusiva.

2. Cerceamento probatório.
A retirada do hidrômetro não configurou cerceamento de prova, porquanto o histórico digital de consumo permanecia disponível nos sistemas da concessionária e poderia ter sido requisitado pela autora a qualquer tempo. Quando devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a autora declarou expressamente não ter interesse em dilação probatória além das já acostadas — manifestação inequívoca e processualmente vinculante que afasta qualquer alegação superveniente de prejuízo probatório atribuível à conduta da parte contrária.

3. Danos morais.
A própria autora confessou o inadimplemento a partir de dezembro de 2020. A suspensão do fornecimento de água e a inserção em cadastros de proteção ao crédito decorreram do exercício regular de direito da concessionária, nos termos do art. 188, I, do CC/2002, afastando a antijuridicidade necessária à configuração do dever de indenizar. Ausente, ademais, qualquer prova de abalo efetivo à dignidade ou à honra da apelante que transcenda os dissabores ordinários decorrentes do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §11, do CPC.

Teses firmadas:

(1) a média de consumo fixada em demanda anterior não vincula cobranças de período subsequente, por decorrer de cognição sobre situação fática pretérita e contextualmente circunscrita; (2) a declaração expressa de desinteresse na produção de provas, formulada quando da intimação para especificação, afasta a alegação posterior de cerceamento probatório;
(3) a suspensão do fornecimento de serviço essencial e a negativação do consumidor inadimplente configuram exercício regular de direito, insuscetível de gerar dano moral indenizável na ausência de ato ilícito contemporâneo.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS
Arts. 14 e 22 do CDC; art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, §1º, do CPC; art. 37, § 6º, da CF/88.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8028367-65.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante ROSANA SANTOS DE ALMEIDA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA